Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701446-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSELI CAMPOS MOREIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos. Sustenta a agravante que embora a norma que estipulou o teto dos RPVs em âmbito distrital no patamar de 20 salários-mínimos tenha sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT (Lei no 6.618/2020), referida decisão não transitou em julgado. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Embora busque a reforma da decisão recorrida, o agravante não menciona o principal fundamento do juízo de origem ao deferir o pedido da parte exequente, que versa sobre o recente julgado proferido pelo STJ, nos autos do Mandado de Segurança 0735583-67.2022.8.07.0000, de que sobre a Lei no 6.618/2020 não recai nenhum vício formal, devendo ser aplicadas suas disposições normativas. Apesar disso, fato é que há um ambiente de insegurança jurídica em razão do conflito de decisões que permeiam o tema. Como dito, a Lei n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de ADI e, portando, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes. Todavia, contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, admitido pela Presidência do Tribunal (07225532820238070000), afastando o trânsito em julgado sobre a matéria. De outro lado, há o também mencionado acórdão proferido pelo STJ, em sede de mandado de segurança e, portanto, sob o rito do controle difuso de constitucionalidade (com efeito intra-partes), que declarou a validade da referida Lei, mencionando expressamente que "não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020" (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Esse cenário exige prudência do julgador por ocasião da análise das tutelas de urgência, em razão do seu caráter provisório e superficial. Até que a matéria esteja pacificada, há risco de dano irreversível para o ente político, caso expedido o RPV no limite estipulado pela norma declarada inconstitucional, ainda que se admita a ausência de efeito suspensivo no apelo extremo a ser julgado pelo STF. Esse contexto revela a probabilidade do direito do recorrente e o risco na demora da decisão, e em razão da existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.